Tribunal: STF
Processo: RE 1218475
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, o qual foi assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. 
    Precedentes. Doutrina”. 
    Aduz o embargante que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal enfrentaram recursos de contexto fático idêntico, apelos nos quais as partes discutiam se o acórdão confirmatório da sentença penal condenatória interrompe, ou não, o lapso prescricional, mas deram a eles desfechos antagônicos. 
    A Primeira Turma desta Corte viria decidindo que o acórdão confirmatório da sentença penal condenatória é marco interruptivo da prescrição penal punitiva. 
    A Segunda Turma, por sua vez, teria firmado o entendimento de que o acórdão confirmatório da sentença penal condenatória não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, ante sua natureza meramente declaratória. 
    Alega o embargante que “a mens legislatoris da alteração promovida pela Lei 11.596/2007 ao inc. IV do art. 117 do CP foi a de exatamente esclarecer que o acórdão de segunda instância, ainda que apenas confirme a sentença de primeiro grau, também funciona como marco interruptivo da prescrição, altere ou não a pena”. 
    Adicionalmente ao argumento retromencionado, para fazer valer prevalecer a sua tese, o Parquet aduz, ainda, que i) o acórdão confirmatório substitui a sentença penal, possuindo a mesma natureza jurídica desta; ii) o não reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo, incentivaria a interposição de recursos protelatórios bem como violaria os princípios da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo. 
    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 753.557/RJ, oriundo da Primeira Turma e de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 17/5/2016, assim ementado:
    ““PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA PRAZO INTERRUPÇÃO ACÓRDÃO. O acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição” (RE nº 753.557/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/18).
    Intimada, a parte contrária pugna, em contrarrazões, pelo desprovimento dos embargos de divergência tendo em vista que 
    “a existência de uma decisão condenatória impede que, no mesmo processo, haja nova condenação do réu. Ninguém desconhece que qualquer tribunal, quando aprecia o apelo da defesa de uma decisão condenatória e não acata as razões recursais, não profere nova condenação, mas simplesmente nega provimento ao apelo da defesa, que não se confunde com acórdão condenatório. O direito penal material não admite interpretação extensiva, especialmente para agravar a situação do acusado. Na realidade, esse entendimento ampliativo está fazendo não apenas uma interpretação extensiva, mas analogia in malam partem, inadmissível em direito penal material. Ademais, analogia não é propriamente forma de interpretação, mas de aplicação da norma legal. A função da analogia não é, por conseguinte, interpretativa, mas integrativa da norma jurídica. Com a analogia procura-se aplicar determinado preceito ou mesmo os próprios princípios gerais do Direito a uma hipótese não contemplada no texto legal, como ocorre no presente caso, em que o entendimento ampliativo procura colmatar uma lacuna da lei. Enfim, a analogia não é um meio de interpretação, mas de integração do sistema jurídico, inaplicável na hipótese que ora analisamos”. 
    Em 16/6/20, o i. Ministro Celso de Mello, entendendo configurados os requisitos, admitiu os embargos divergentes e determinou sua distribuição à Primeira Turma. 
    Os autos foram então a mim distribuídos, por sorteio.
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Os embargos de divergência merecem provimento.
    No caso dos autos, a parte embargante intenta a reforma do acórdão que não considerou o acórdão de segundo grau como marco interruptivo do prazo prescricional. 
    A controvérsia posta é idêntica àquela do HC nº 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido processo, assentou ser o acórdão confirmatório da sentença condenatória marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, fixando tese. Esse julgado restou assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte
    TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Grifei).
    Aplicando a recente jurisprudência da Corte, colaciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE º 1.277.433 ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, D, LEI 8.137/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex vi do inciso IV do artigo 117 do Código Penal. Precedente: HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. 2. Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória. 3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990; ii) Restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a data da publicação da sentença condenatória (13/9/2010) e o trânsito em julgado da condenação que retroagiu ao termo final do prazo para a interposição de recurso especial admissível (15 dias depois de 3/1/2012), conforme a compreensão desenvolvida nos autos do EAREsp n. 386.266/SP” . 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC nº 179.874, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, 17/6/2020).
    Nessa linha de raciocínio, confira-se: RE nº 1.257.416 AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/6/2020; RE nº 1.246.780 AgR/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/2020; e RE nº 1.256.722/AC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/9/2020. 
    Com efeito, o acórdão embargado destoa dessa orientação, vez que, tendo consignado a impossibilidade da interrupção do prazo prescricional por ocasião da prolação do acórdão confirmatório da sentença penal condenatória, não conheceu do recurso extraordinário aviado pelo Ministério Público Federal. 
    Nesse ponto, portanto, está a merecer reforma, a fim de afinar-se com o atual entendimento do STF.
    Ressalto, por fim, que o relator possui a faculdade de dar provimento a embargos de divergência, por meio de decisão monocrática, no caso do acórdão embargado estar em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, sem a necessidade de submeter a análise da controvérsia ao colegiado, o que apenas virá a ocorrer na hipótese de interposição de recurso de agravo regimental contra essa decisão monocrática. 
    Sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do RE nº 560.555/MA-AgR-EDv (DJe de 26/10/12), que bem aborda a questão: 
    “(...) 
    Verifico que o acórdão ora embargado diverge, frontalmente, de referida diretriz jurisprudencial. 
    Impõe-se, finalmente, uma observação adicional, considerado, notadamente, o que dispõe o art. 335, § 1º , do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 47/2012: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar. 
    Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, embargos de divergência, vindo a examiná-los, até mesmo, quanto ao próprio fundo do dissídio jurisprudencial neles alegado ( RE 195.333-ED-EDv/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI RE 199.135-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI RE 522.729-AgR-EDv/MG , Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g. ). 
    Nem se alegue que tal conduta implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134 , Rel. Min. CARLOS VELLOSO AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)”.
    Ante o exposto, conheço dos embargos de divergência e a eles dou provimento para reconhecer que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente